Tribunal: TJSP
Processo: 1012893-07.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Acerto em parte. Contrato que estabelece taxa mensal de 19,95% e anual de 786,90%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta revisão do contrato. Repetição do indébito. Art. 884, "caput", do CC. Art. 42, parágrafo

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Acerto em parte. Contrato que estabelece taxa mensal de 19,95% e anual de 786,90%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta revisão do contrato. Repetição do indébito. Art. 884, "caput", do CC. Art. 42, parágrafo único, do CDC. EAREsp no 676.608/RS. O negócio jurídico foi celebrado em data posterior à da publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (30.03.2021), impondo-se, assim, o novo entendimento. Danos morais, todavia, não configurados. Ausência elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Sentença, nesses termos, parcialmente reformada, tão somente para se condenar a ré à devolução em dobro do indébito. Recurso da autora a que se dá parcial provimento, restando desprovido o da ré.